Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. PERIGO CONCRETO. TIPICIDADE. JUSTA CAUSA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra decisão que rejeitou liminarmente a denúncia pelo crime de direção de veículo automotor sem habilitação ou permissão (art. 309 do CTB).
2 – Denúncia. Rejeição liminar. A hipótese de rejeição liminar da denúncia ou queixa por falta de justa causa (art. 395, inciso III do CPP) se reserva à hipótese de manifesta atipicidade da conduta (07214378920208070000 - (0721437-89.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, 1a Turma Criminal Relator: CRUZ MACEDO, DJE: 28/08/2020). Não é o caso em exame, em que o juízo negativo sobre a existência de elementos do tipo penal depende da análise das provas a serem produzidas durante a instrução.
3 – Dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB). Perigo concreto. O delito de perigo abstrato é aquele em que a norma que o define contenta-se com a realização do tipo, sem qualquer resultado naturalístico. O delito de perigo concreto, como é o caso do previsto no art. 309 do CTB, exige, além da realização do tipo, a demonstração de perigo real, ainda que não haja dano. É o caso de quem tenta fugir de policiais em alta velocidade (Acórdão n.1132153, 20171310033938APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: 141/158); (20180110264093APJ - (0026409-14.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 1a TURMA RECURSAL, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA DJE: 17/09/2019) ou de quem dirige motocicleta em alta velocidade, subindo em calçadas, trafegando em local destinado aos pedestres (0051849-46.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 1a TURMA RECURSAL, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 09/10/2018). A denúncia descreve fatos que, se demonstrados com provas, resulta na ocorrência, em tese, de perigo concreto, quando diz: “o denunciado ignorou os sinais luminosos e sonoros da viatura policial e continuou a empreender fuga em alta velocidade. O denunciado apenas parou a motocicleta na EQNM 06/08, via Leste, local em que foi interceptado por outra viatura policial, isso logo após ter subido sobre a calçada com a motocicleta para tentar realizar manobra de retorno. Constatou-se que o denunciado não era habilitado para dirigir veículo automotor, consoante informação de ID: 65743685 – fl. 3”. Assim, é imprópria a prematura rejeição da denúncia sem permitir à acusação a demonstração dos fatos em que baseia a sua pretensão.
4 – Recebimento da denúncia. O Ministério Público já se manifestou pelo não oferecimento de transação em razão das condições pessoais do autor do fato e ofereceu denúncia, a qual ora é recebida, determinando-se a regular prosseguimento do processo, na origem. Decisão que se anula para determinar a continuidade do feito.
5 – Apelação criminal conhecida e provida.